Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO DISTRITAL SOBRE A MATÉRIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL 9.624/98. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37, DO STF. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE VENCIMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Alega o embargante que o Acórdão embargado incorreu em omissões ao deixar de aplicar ao autor a legislação referente ao cargo de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal e de se manifestar quanto à violação à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.
3. Conquanto a matéria objeto dos presentes autos esteja relacionada a remuneração de servidor público, não se relaciona a reajuste salarial, tampouco a aumento de vencimentos, dizendo respeito tão somente à busca pelo reconhecimento do direito do autor ao recebimento de valores não percebidos durante sua participação no curso de formação profissional para o Cargo de Agente de Atividades Penitenciárias, motivo pelo qual prescinde a aplicação ou análise da Súmula Vinculante 37 do STF.
4. Em relação ao mérito dos Embargos de Declaração, não assiste razão ao embargante, tendo em vista que restou claro no acórdão que a aplicação da Lei Federal 9.624/98 decorreu de modo subsidiário e em razão da lacuna legislativa distrital acerca do quantum devido ao servidor, no período de frequência do curso de formação profissional, a título de auxílio financeiro.
5. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.